Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705173-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA APELADO: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA E IZU COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança para suspender a cobrança da diferença de ICMS. Em análise da sentença impugnada, verifica-se que foi determinada a suspensão dos seus efeitos em atenção à decisão proferida pela douta Presidência deste eg. TJDFT nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, o que afastaria o interesse de agir do apelante na preliminar em que requerer a dita suspensão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo, em razão de eventual ausência de interesse de agir. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022 16:57:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador